Tribunal: TJES
Processo: 5006146-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006146-70.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CELIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DECRETO-LEI Nº 911/69). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, ABUSIVIDADE DOS JUROS E CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ENCARGOS MORATÓRIOS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO NA ORIGEM. DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Demonstrado pela parte autora, ora agravada, os requisitos para concessão da liminar de busca e apreensão do veículo decorrente do inadimplemento do contrato de alienação fiduciária, não logrou o recorrente infirmar a fundamentação adotado pelo magistrado
“a quo”
.
2.
Na hipótese dos autos, vê-se que a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira foi direcionada ao endereço de domicílio do devedor, idêntico ao constante da peça recursal e da procuração que acompanha o presente recurso.
3.
Quanto à tese de abusividade das cláusulas contratuais, rememoro que a Súmula nº 380 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”
, ou seja, o fato de simplesmente alegar a abusividade do contrato não autoriza afastar a mora do devedor.
4.
Não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006146-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO RODRIGUES CALDAS VARELLA - GO62071
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: FLAVIO NEVES COSTA - SP153447-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de “ação de busca e apreensão” proposta pela parte ora agravada, deferiu a medida de liminar pleiteada de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente ao ora agravante.

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente:
i)
que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipadamente;
ii)
que é inepta a petição inicial por não trazer documento essencial;
iii)
que é falsa a assinatura aposta no aviso de recebimento da notificação da mora, que não chegou a se concretizar por nunca ter recebido referida notificação;
iv)
que há cobranças abusivas no contrato quanto aos juros remuneratórios, tarifas, seguros, capitalização diária e cumulação de encargos moratórios, que afastam a mora e merecem ser repetidas de forma dobrada.

Sob ID 5216693, em análise perfunctória, restou indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo por carecerem de robustez as arguições da recorrente.

Pois bem. Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento, eis que as razões recursais não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Quanto à concessão da gratuidade de justiça, o pedido formulado pelo ora agravante em contestação apresentada nos autos originários ainda não foi apreciado pelo magistrado “a quo”, razão pela qual, a fim de evitar supressão de instância, restou autorizado tão somente o processamento do presente recurso independente do recolhimento do preparo.

Quanto à questão de fundo, entendo ter sido demonstrado pela parte autora, ora agravada, os requisitos para concessão da liminar de busca e apreensão do veículo decorrente do inadimplemento do contrato de alienação fiduciária, não tendo o recorrente logrado infirmar a fundamentação.

Assim dispõe o Decreto-Lei nº 911/69 no que pertinente ao caso:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

[...]

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2º No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Na hipótese dos autos, vê-se que a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira foi direcionada ao endereço de domicílio do devedor, idêntico ao constante da peça recursal e da procuração que acompanha o presente recurso (ID 5201849).

Assente é o entendimento de que, mesmo tendo sido recebida por terceiros, é válida a notificação enviada e recebida para o endereço indicado no contrato, que parece ser, de fato, o do devedor. Neste sentido:

[...] Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária, imperiosa a comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial do devedor, realizada por intermédio de carta registrada, enviada por Cartório de Títulos e Documentos, e entregue no domicílio do devedor, dispensando-se a notificação pessoal. Precedentes. (AgInt no AREsp 894.433/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 16/06/2017).

[...] A comprovação da mora poderá ser realizada por carta registrada com aviso do recebimento, de acordo com a redação do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911⁄69, através de Cartório de Títulos e Documentos ou através de protesto do título, entregue no endereço do domicílio do devedor, sendo dispensável o recebimento pessoal pelo mesmo. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12169002867, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no D
iário: 12/05/2017).

No tocante às alegações de falsidade de assinaturas, constato igualmente não haver qualquer argumento quanto a fraude na tomada do financiamento do veículo por parte de terceiro, tampouco qualquer pretensão de reconhecimento de inexistência de relação jurídica, o que torna inverossímil a referida tese. Além disso, sequer seria possível a juntada do contrato impresso quando se observa que o documento é eletrônico.

Quanto à tese de abusividade das cláusulas contratuais, rememoro que a Súmula nº 380 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”
, ou seja, o fato de simplesmente alegar a abusividade do contrato não autoriza afastar a mora do devedor.

De análise perfunctória das alegações do Requerido, ora agravante, compatível com o momento processual em que se encontra a demanda originária,
“in initio litis”
, não verifico abusividade patente na taxa de juros cobrada (2,46% a.m. - ID 20680975 na origem), por não se distanciar da média de mercado (2,03% a.m. - ID 5201854), tampouco das tarifas cobradas, cuja validade já restou assentada pelo c. STJ nos REsp nº 973.827/RS e REsp nº 1.251.331/RS.

Quanto à cumulação da comissão de permanência com a correção monetária, juros de mora e multa contratual, não logrou demonstrar o recorrente que teria sido concretamente cobrada de forma simultânea.

Assim, não logrou a parte recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário, principalmente diante da demonstração pela parte Requerente, aqui agravada, na origem, do preenchimento dos requisitos legais para obtenção da medida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 15/08/2023.